Tribunal: TJBA
Processo: 8159112-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159112-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA MARIA SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

II / L

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DADOS. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. INADIMPLÊNCIA. CONSTATAÇÃO. APONTAMENTO. LEGALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS AO CASO. VALOR. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e de sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

III – Inviável a indenização por dano moral decorrente da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua legitimidade, como in casu, em que a parte autora dera causa à negativação, por inadimplência.

IV – A jurisprudência deste TJBA tem consolidado seu entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas, desde que em conjunto com outros documentos, para comprovar suas alegações.

V – Verificada a intenção da parte autora de alterar a verdade dos fatos, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé. Admite-se, porém, a redução do percentual fixado na sentença, de 5% (cinco por cento) para 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, em razão das peculiaridades do caso, motivo da reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8159112-79.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
RAIMUNDA MARIA SANTOS DA PAIXAO e como
Apelada
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA